Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705068-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDRE MATOS PINTO COTA, ALLINY DO NASCIMENTO MARTINS, PHILIPE AUGUSTO DO NASCIMENTO MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda em face da decisão (ID 82611683, na origem) que, proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais, Processo n. 00743058-42.2020.8.07.0001, determinou o bloqueio de valor via SISBAJUD. Tece esclarecimentos sobre o câmbio de liquidação pronta ou imediata; a necessidade de informação em sistema informatizado da taxa de câmbio, do IOF e das tarifas cobradas pelos agentes de câmbio em todas as operações (art. 55, parágrafo único e art. 70, parágrafo único, da Circular no 3.691/13). Aduz que a operação intermediada pelas empresas IEX e J&amp;B foi realizada à margem do sistema informatizado (“câmbio paralelo” ou “câmbio black”), considerando que os documentos apresentados não reúnem os requisitos cambiais descritos. Invoca, sob este fundamento, a nulidade do contrato de correspondente que firmou com o referido grupo empresarial (art. 166, CC). Conclui que ausente responsabilidade solidária, considerando a alegada invalidade contratual. Ressalta que não recebeu qualquer quantia pela transação noticiada e que o bloqueio de valores agrava os impactos socioeconômicos da pandemia sobre o turismo, notadamente na insatisfação dos valores mínimos determinados pelo Banco Central, o que comprometerá a permanência das suas atividades. Acrescenta que não possui restrições de crédito para justificar o risco de insolvência descrito no decisum impugnado. Pede que seja reconsiderado, em antecipação de tutela recursal, o arresto de valores em suas contas bancárias. No mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada. A representação processual da Agravante é regular (ID 23382651). O recurso é tempestivo e o preparo foi realizado (IDs 23382646 e 23382647). É o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2] do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, inciso I, do CPC[3]. A empresa Recorrente pretende que sejam desbloqueados os ativos financeiros constritos, via SISBAJUD, em suas contas bancárias. A constrição realizada na primeira instância foi deferida antes da citação, ou seja, não constituiu penhora. Trata-se, pois, de uma tutela de urgência com natureza cautelar efetivada por meio do arresto de valores, consoante o art. 301 do CPC[4]. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC[5]. Neste contexto, a douta Juíza a quo considerou a probabilidade de descumprimento obrigacional imputado à requerida IEX, a julgar pelas diversas reclamações em sítios da internet e ações judiciais já intentadas, encerraram suas atividades sem honrar os compromissos entabulados com diversos outros consumidores. Em verdade, consta no processos principal recibos, nomeados como “Encomenda de Moeda Estrangeira”, emitidos, em 22/02/2020 e 27/02/2020, por IEX Câmbio - IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em nome dos Agravados, pelo recebimento de R$ 7.790,00 (sete mil, setecentos e noventa reais); R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais); R$ 4.981,50 (quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos); R$ 1.012,50 (mil, doze reais e cinquenta centavos) “referente à compra por encomenda de USD 1900,00 (mil e novecentos dólares americanos); USD 500,00 (quinhentos dólares americanos); USD 1.230,00 (mil, duzentos e trinta dólares americanos); USD 250,00 (duzentos e cinquenta dólares americanos)”, respectivamente, para retirada em 27/08/2020 e 14/07/2020 (ID 80555397, na origem). É certo que a Agravante foi constituída pela empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda como intermediador das operações de câmbio, consoante Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário (ID 23382656). Ocorre que a Recorrente questiona a regularidade da transação, sob o fundamento de que que não a intermediou como correspondente cambial. Os negócios cambiais foram realizados em 22/02/2020 e 27/02/2020. Há nos autos a informação de envio, em 02/04/2020, de e-mail de distrato (ID 23382658) do referido Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário (ID 23382656). Em que pese a cláusula 9.1 deste pacto (ID 23382656, p. 8) prever a rescisão imediata e unilateral por meio de notificação escrita a outra parte, a notícia supracitada indica que o vínculo obrigacional havido entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a empresa Agravante estava, no mínimo, abalado em um momento muito próximo ao da venda cambial contestada. Essa consternação obrigacional é corroborada pelo e-mail enviado pela Agravante, em 23/04/2020, à Superintendência do Rio Grande do Sul da Polícia Federal para informar que a IEX atuou como correspondente da União Alternativa em (Brasília/DF) por curtíssimo período de tempo, entre 17/02/2020 e 08/04/2020; denunciar, dentre outras, a realização de operações de câmbio black (paralelo) com terceiros, vedadas pelo Banco Central e destacar que estas operações foram realizadas à margem da corretora (ID 23383813). Consequentemente, em uma análise preliminar, é questionável afirmar que a Agravante estava presente na cadeia de fornecimento do serviço a torná-la responsável, ainda que solidariamente, pelos prejuízos vivenciados pelo consumidor, ora Agravado (arts. 14, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC[6]). Ademais, a legislação específica de contratação de correspondentes no País prevê a responsabilidade exclusiva do contratante pelos serviços cambiais prestados, confira-se: Resolução 3.954/2011, do Banco Central Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.[7] (Grifou-se) Com tal força foi pactuada, na cláusula 4.1.1 do Contrato de Convênio de Correspondente Cambiário, como uma das obrigações do Correspondente atuar no mercado de câmbio como representante da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, assumindo (sic) total responsabilidade pelos serviços prestados, vedado o substabelecimento do contrato a terceiros, de forma total ou parcial (ID 23382656, p. 3). Ressalta-se, em contrapartida, a cláusula 3.1.1 do aludido pacto, a qual fixa como obrigação da Agravante assumir toda e qualquer responsabilidade referente às operações de câmbio manual que serão desenvolvidas pelo CORRESPONDENTE (ID 23382656, p. 2). Ocorre que a compra e venda de moeda estrangeira deve seguir o disposto na legislação regente, dentre elas, emitir o boleto de câmbio gerado pelo sistema de câmbio disponibilizado pela corretora, como está previsto na cláusula 4.1.8 do contrato em questão (ID 23382656, p. 4). No caso, ausente a comprovação de emissão dessa espécie de documento. Há, para isto, a juntada de recibos, nomeados como “Encomenda de Moeda Estrangeira” (ID 80555397, na origem). Destarte, é questionável a probabilidade do direito invocado pelo Agravado em face da Agravante capaz de fundamentar o arresto de valores em tutela cautelar antecipatória. No que se refere ao perigo de dano, o fundamento para deferir a tutela de urgência residiu na possibilidade de descumprimento obrigacional imputado à empresa IEX, tendo em conta as diversas ações judiciais ajuizadas por consumidores igualmente prejudicados. Ausente, contudo, notícia de ações envolvendo falência, recuperação judicial ou insolvência civil a demonstrar, indubitavelmente, a perda patrimonial das empresas que compõem o polo passivo da ação principal. Igualmente, inexistem indícios de que a circunstância patrimonial da Agravante é de dilapidação de bens. Ao contrário, esta demonstrou uma aparente solvência, pela juntada da “Consulta Cálculo do RWA” (Risk-Weigthed Assets, Ativos Ponderados pelo Risco), datado em 17/04/2020 (ID 23382653) e “Consulta Negativa no SERASA” (ID 23382654). Logo, a justificativa utilizada na r. decisão agravada é insuficiente para determinar o arresto de valores, especialmente porque a ação originária encontra-se na fase inicial, quer dizer, inobservado, ainda, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Essa ilação já constituiu fundamento de acórdão desta e. Corte, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO OU INSOLVÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre as partes e nem indícios de que as agravadas estão dilapidando o próprio patrimônio ou tornando-se insolventes, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória para que seja deferido o arresto pleiteado. Inexiste fundamento para o deferimento do pleito liminar, devendo a questão ser submetida à devida instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (Acórdão: 1261504, 6a Turma Cível, Rel.: Des. ESDRAS NEVES, DJE: 20/07/2020) (Grifou-se) Nessa linha de raciocínio, tem-se que o arresto prévio, via SISBAJUD, com fulcro no art. 301 do CPC[8], trata-se de medida de caráter excepcional, cuja urgência justifica-se pela evidência de que o direito buscado judicialmente não será assegurado. In casu, não há provas de possível insolvência. Ao contrário disso, a empresa Recorrente argumenta que o bloqueio judicial gera comprometimento financeiro a prejudicar a atividade que realiza. Portanto, apura-se um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inverso ao que disposto na r. decisão agravada, qual seja, de comprometimento à adimplência do direito buscado pelo Agravado, caso procedente o pedido inicial. Destaca-se, por oportuno, que foi promovida, na origem, o desbloqueio do valor constrito a maior que a importância da dívida, R$ 15.874,00 (quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais), considerando que houve restrição financeira em mais de uma conta de titularidade da Agravante (IDs 83811325 e 83811327, na origem). Em que pese ser um valor relativamente pequeno, se considerada a gestão global das finanças de uma empresa, há notícia de que o grupo IEX está sendo acionado em demandas equivalentes, nas quais há inclusão das correspondentes cambiais como Rés e possibilidade de constrições patrimoniais (ID 23382652). Logo, a liberação do valor, ainda que restrito ao montante bloqueado no processo originário, contribui para a manutenção da receita da Agravante. Sopesando a argumentação jurídica lançada, tem-se que ausentes os requisitos para o deferimento da medida acautelatória, objeto do r. decisum agravado. Noutro giro, foram constatados os pressupostos legais exigidos para o deferimento da liminar buscada no presente recurso, quais sejam, a aparência do direito invocado pela Recorrente e o risco ao resultado útil do processo principal. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela para desbloquear o montante de R$ 15.874,00 (quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais) constrito, via SISBAJUD, na origem, em conta bancária da Agravante. Intimem-se os Recorridos para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2021, 21:11:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [4] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. § 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. [7]https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49450/Res_3954_v10_P.pdf [8] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.